Tribunal: TJDFT
Processo: 0753336-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753336-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. C. C. AGRAVADO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por I. C. C. contra a decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0751255-13.2025.8.07.0000, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 255020375), nos seguintes termos: Ao devedor para que comprove o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da decisão de ID 254104513, no prazo ali assinalado, bem como para que informe se disponibilizou acompanhamento por auxiliar de enfermagem por 24 horas ao dia, conforme o relatório de ID 173954756. Noutro giro, quanto ao pedido referente à cadeira de rodas, nada a prover, eis que o equipamento não consta nos relatórios (ID 173954756 e 173954755) de mencionados no título judicial ID 204590728. No agravo de instrumento (ID 79050152), a parte agravante requer “a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determina a imediata disponibilização de cadeira de rodas para a Agravante” (p. 9). Sobre a necessidade de antecipação da tutela recursal, defende que “o novo relatório médico juntado aos autos demonstra que a paciente necessita de cadeira de rodas, elemento essencial à sua dignidade, locomoção e segurança. Trata-se de insumo que se enquadra diretamente no conceito de instrumento indispensável à execução do home care, conforme reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que já firmou jurisprudência estabelecendo que os planos de saúde devem custear todos os insumos necessários à internação domiciliar, a fim de preservar a eficácia do tratamento” (p. 8/9). Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, explica que a agravante “encontra-se em evidente situação de vulnerabilidade, com quadro clínico agravado justamente pela demora da ré em cumprir as determinações judiciais. A falta dos equipamentos e dos cuidados apropriados tem impacto direto e imediato sobre sua saúde, sua integridade física e sua própria sobrevivência” (p. 9). Alega que a privação da cadeira de roda impede a sua mobilidade e compromete os cuidados básicos de saúde, colocando em risco a sua segurança, higiene e evolução terapêutica. Preparo dispensado diante dos benefícios da gratuidade de justiça. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos art. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. Sobre a plausibilidade do direito, o juízo na origem registrou que a cadeira de rodas não consta no título executivo 204590728 e nos relatórios ID 173954756 e 173954755. A agravante é pessoa com deficiência por paralisia cerebral tetraespástica, com “subluxação de quadril bilateral, com consequente previsão de piora de deformidades articulares e postergação de procedimentos cirúrgicos” (ID 173954755), além de ser cadeirante totalmente dependente de terceiro, apresentando epilepsia e condição crônica incurável, necessitando de acompanhamento de auxiliar de enfermagem 24 horas ao dia (ID 173954756). O Estatuto da Pessoa com Deficiência foi recebido em nosso ordenamento jurídico com estatura constitucional, consolidando a política pública a ser implementada e propondo os modelos de desenvolvimento do modelo. Nesse aspecto, a legislação consolidou o desejo de assegurar e promover o exercício de direitos e liberdades fundamentais: Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social; IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em: f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias; VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais; IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso; XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas; XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. XV – pessoa com necessidades complexas de comunicação: aquela que, por qualquer motivo, tem dificuldades significativas para compreender ou expressar mensagens de forma oral, escrita, gestual ou por meio de outras formas convencionais de comunicação, necessitando de recursos e estratégias alternativas ou aumentativas para viabilizar a interação social, o acesso à informação e a participação em atividades da vida cotidiana. (Incluído pela Lei no 15.249, de 2025) Além disso, o art. 9o do Estatuto do Deficiente trata do atendimento prioritário, com a finalidade de disponibilizar recursos, tantos humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas (III). Com relação ao direito à saúde, especificamente, “as operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes” (art. 20). Nesse contexto, percebe-se que a recusa no fornecimento de cadeira de rodas para cuidados diários e dos cuidadores, que deverão prestar o serviço 24h ao qual as partes foram condenadas a oferecer, se configura em uma barreira de acessibilidade relativamente superável por um meio pouco gravoso às operadoras, já que disponibilizam o mesmo serviço em outros ambientes. A falta da cadeira de rodas, por outro lado, pode trazer sérias complicações de ordem cirúrgica, oferecendo um caminho mais gravoso ao cumprimento da obrigação, que recai sobre as próprias operadoras. Nesse aspecto, as operadoras de plano de saúde são obrigadas a fornecer os insumos e materiais necessários ao tratamento disponibilizado em casa (home care), conforme jurisprudência do STJ. Com relação ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, trata-se de preferência legal por ser criança deficiente com mobilidade reduzida e elevado nível de suporte em momento crítico de seu desenvolvimento. Desse modo, por se tratar de direito à acessibilidade de pessoa com mobilidade reduzida em caso de barreira tecnológica de fácil e rápida superação, a preferência legal de atendimento e suporte deve ser observada. É importante mencionar que se trata de apreciação liminar em cognição superficial e não exauriente. Portanto, é possível a reapreciação dos fatos diante do aprofundamento da análise no julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento para determinar a disponibilização de cadeira de rodas em 48h, sob pena de multa em caso de descumprimento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público na defesa de interesse de criança com deficiência grave. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator